Tribunal: TJMT
Processo: 1020233-78.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020233-78.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[BENIGNO PEREIRA DE SOUZA NETO - CPF: 695.076.511-87 (RECORRENTE), INGRID CANDIDO VARGAS RODRIGUES - CPF: 039.660.901-55 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1
ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1020233-78.2024.8.11.0001.

Recorrente
(s)
:
BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido(s):
BENIGNO PEREIRA DE SOUZA NETO.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
30/09 A 03/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES –
TELAS SISTÊMICAS E FATURAS – PROVAS UNILATERAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO
– EXISTÊNCIA DE OUTRAS 4 (QUATRO) RESTRIÇÕES POSTERIORES – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ
–
DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
– REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO –
INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO, POR SE TRATAR DE ILÍCITO EXTRACONTRATUAL – SÚMULA 54/STJ -

PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO
–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 235775233, que julgou
parcialmente
procedente
o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 1.686,18 (mil e seiscentos e oitenta e seis reais e dezoito centavos)
, condenando o reclamado na obrigação de fazer a exclusão do nome do consumidor dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa fixada em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, em caso de descumprimento.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

A validade dos procedimentos adotados pelo Banco;

2)

O inadimplemento e a negativação devida;

3)

A ausência de pressupostos da responsabilidade objetiva;

4)

A excludente de responsabilidade: Inexistência de defeito na prestação de serviço;

5)

A ausência de ato ilícito;

6)

A inexistência de danos morais;

7)

A redução do
quantum
indenizatório.

8)

A data inicial de contagem dos juros de mora.

9)

O prequestionamento.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

A parte autora, apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Da análise do documento anexado no id. nº 235775211, vê-se que o reclamante teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pelo reclamado, em razão de débito no valor de
R$ 1.686,18 (mil e seiscentos e oitenta e seis reais e dezoito centavos)
, que afirma desconhecer.

Por outro lado, a parte reclamada não logrou êxito em demonstrar a contratação pelo autor do serviço que originou o débito negativado,
apresentando apenas telas sistêmicas e faturas
,
que se trata de provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar a efetiva contratação
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES.
TELAS SISTÊMICAS/FATURAS
. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de ação na qual a Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida. 2. Diante da negativa da Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações. 3.
Ao contrário do afirmado na origem, telas sistêmicas/faturas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pela consumidora
. 4. Possível fraude perpetrada por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa Recorrida ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo. 5. Por tal razão, impõe-se a declaração da inexistência do débito em questão, ante a ausência de comprovação da regularidade da dívida cobrada pela empresa Recorrida. 6. No que tange ao dano moral, é o caso de se aplicar a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça,

em

razão da existência de anotações preexistentes em nome da Recorrente nos

órgãos de

proteção

ao

crédito,

a

respeito

das quais não veio aos autos notícias da sua ilegalidade. 7. Sentença reformada. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(Recurso Inominado nº 0018894-42.2017.8.11.0003, 2ª Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, Relatora Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Correa, julgado em 17/07/2018) (grifei)

Logo, mostra-se indevida a inclusão do nome do reclamante no órgão de proteção ao crédito, dando ensejo à ocorrência de dano moral.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
. Ou seja, a constatação do dano moral no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da inclusão indevida do nome do reclamante no órgão de proteção ao crédito.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. ARTIGO 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. SÚMULA N° 83/STJ. PRECEDENTES. DIMINUIÇÃO DO VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. SÚMULA N° 7/STJ.

1. Nos termos do artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil/2015 é inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

2.
O dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes. Súmula n° 83/STJ
.

3. O valor fixado a título de danos morais, quando razoável e proporcional, não enseja a possibilidade de revisão, no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno não conhecido.
(STJ - AgInt no AREsp 1026841/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 19/10/2017)

(grifei)

Ademais, a Súmula 22, da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, preleciona:
“
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”
, salvo se houver negativação preexistente.”
(Aprovada em 19/09/2017). (grifei)

No caso, é inaplicável a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que
as outras 04 (quatro)

anotações
existentes em nome do autor são
posteriores
à inscrição discutida nos autos,
conforme documentos anexados nos ids. 235775211 e 235775230.

Contudo, em homenagem ao princípio da razoabilidade, as anotações posteriores devem influenciar no
quantum
indenizatório, consoante
Súmula 29, da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso:

“Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.”
(Aprovada em 05/06/2023).

A propósito:

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CESSÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. MÓVEL RECURSAL PELA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. ANOTAÇÃO POSTERIOR. FATOR PARA INFLUIR NA FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Embora não incida a aplicação da Súmula 385/STJ, a anotação posterior ao débito sub judice deve ser considerada no montante a ser fixado a título de reparação por dano moral (Súmula 29/TR-MT)
.

2. Sentença parcialmente reformada para fixar danos morais.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJMT - N.U 1010497-64.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023)

(grifei)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo,
o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
a título de
danos morais
, fixado no
decisum,
deve ser
reduzido para

R$ 3.000,00 (três mil reais),
a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido.
Também, como medida de caráter pedagógico,
considerando-se, conforme o sobredito acima, a existência de
outras 4 (quatro) restrições posteriores
em nome do autor, não obstante a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ.

N
o que tange ao termo inicial de incidência dos juros fixados na decisão singular, não merece sofrer nenhum reparo, isso porque os juros de mora sobre a indenização de danos morais, em caso de relação extracontratual, incidem desde o evento danoso (Súmula 54/STJ).

Por fim, quanto ao prequestionamento alegado pelo recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.

PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou parcial provimento

para
reduzir
o montante indenizatório para o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais),

a título de
danos morais
,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024